Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710199-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS, KONSTANTINO ZAZELIS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0733660-03.2022.8.07.0001), em que contendem com RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS. Por meio da decisão agravada foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 143477180 (ID 150100289): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, formulado por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS em face de MARIA KONSTANTINOS ZAZELIS e KONSTANTINO ZAZELIS, partes qualificadas nos autos. A parte exequente, em manifestação inicial de ID 1366725, afirma que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais equivale ao valor de R$ 116.737,38 (cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), atualizado até 05/09/2022, ao fundamento de que julgado improcedentes os pedidos em relação a um dos litisconsortes passivos, o proveito econômico utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência corresponde à condenação da qual foi eximido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Em ID 143477180, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso executivo, no montante de R$ 105.337,22 (cento e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), sob o argumento de que o cálculo de honorários advocatícios deve ser realizado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ou seja, equivale aos valores correspondentes à condenação de lucros cessantes (p. 11). É o breve relato. Decido. De início, para aclarar, transcrevo excerto do recurso especial, ora exequendo (ID 135945680 – p. 13): (...) Desse modo, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser fixada da seguinte forma: em primeiro lugar, o valor da condenação, em segundo lugar (ou seja, somente na hipótese em que não houver condenação), o proveito econômico obtido pelo vencedor e, em terceiro lugar (ou seja, situação na qual não há condenação, tampouco é possível mensurar o proveito econômico), o valor da causa. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este devem incidir os honorários advocatícios. Aplica-se ao caso a Súmula n. 568 do STJ. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelos recorridos à advogada do recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Com isso, tem-se que, diferentemente da interpretação alcançada pela parte executada, o proveito econômico obtido equivale, na hipótese de improcedência do pedido, ao valor que o réu deixou de pagar, sendo essa a base utilizada para os cálculos dos honorários sucumbenciais (fixados sobre o proveito econômico). Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGRESSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.O ônus sucumbencial dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração e manutenção do processo, insistindo, inclusive, com a tese de suspensão do feito, apesar de juridicamente impossível, diante do reconhecimento da existência da litispendência, com base no princípio da causalidade. 2. O artigo 85, § 8o do CPC é aplicável somente nos casos em que o valor da causa é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Fora destas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS, PROVIDA APENAS O RECURSO DA MCM PINTURA EIRELI PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Acórdão 1640337, 07087083420218070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE PASTILHAS DO REVESTIMENTO EXTERNO DO EDIFÍCIO. NECESSIDADE DE COBERTURA DA VARANDA DE APARTAMENTO. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. LESÃO CORPORAL NO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. I. A construtora responde pelos custos da cobertura de varanda de apartamento que se mostra essencial para resguardar, ante a queda de pastilhas do revestimento externo do edifício, o uso regular e a incolumidade física dos moradores, consoante a inteligência dos artigos 12, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 618 e 927 do Código Civil. II. À luz da teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, descabe cogitar de coisa julgada quando não se verifica, entre duas ações indenizatórias, coincidência de partes e causas de pedir. III. Não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 12.000,00 na hipótese em que a queda de pastilhas do revestimento externo do prédio provoca lesões corporais no consumidor que tornam necessário atendimento médico-hospitalar. IV. Julgados improcedentes os pedidos em relação a um dos litisconsortes passivos, o proveito econômico que deve ser utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência corresponde à condenação da qual foi eximido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. V. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1349266, 07149692020188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, elucidados, de forma inconteste, o adequado parâmetro de quantificação dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido, impera concluir que não se mostrou excessivo o valor obtido com os cálculos que instruíram o presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 143477180, eis que não demonstrada a hipótese do art. 525, inciso V, do CPC. Nos termos da súmula n. 519 do c. STJ, deixo de fixar honorários advocatícios. Cabe salientar que não houve o adimplemento da obrigação no prazo legal, circunstância que impõe a incidência, sobre o referenciado débito, da multa, à razão de 10% (dez por cento), além dos honorários advocatícios, que também são arbitrados em 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do débito perseguido, com a aplicação dos consectários a que alude o referenciado art. 523, § 1o, do CPC. Em seguida, tornem os autos conclusos. Intimem-se.” Os embargos declaratórios opostos pelos exequentes foram rejeitados por meio da decisão de ID 150802986: “Cuida-se de embargos de declaração, interpostos pela parte exequente (ID 150186433), ao fundamento de que a decisão de ID 150100289, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, não deveria aguardar a preclusão para prosseguir com os atos de constrição. Diante da ausência de prejuízo, deixo de determinar a manifestação da parte adversa. Conheço dos embargos, uma vez que tempestivos. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do decisum eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte embargante a modificação da decisão, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos declaratórios, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 150100289. Publique-se. Intimem-se.” Em seu recurso, os agravantes pedem a tutela de urgência recursal para que não seja penhorado qualquer bem dos agravantes, se penhorado algum bem dos agravantes, que seja afastada a penhora, bem como que o cumprimento de sentença fique suspenso até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pedem que não seja penhorado qualquer bem dos agravantes, se penhorado algum bem dos agravantes, que seja afastada a penhora, bem como o cumprimento de sentença fique suspenso até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que se julgue procedente seu pedido de excesso de execução e se inverta a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais no referido cumprimento de sentença. Afirmam que, no caso em tela, a impugnação dos executados, teve por matéria o excesso de execução, na forma do art. 525, § 1o, V, do CPC, cujos cálculos devem observar os § 4o e § 5o do art. 525 do CPC. No processo principal n.o 0003968-78.2014.8.07.0001, a sentença (ID 135945683) julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na petição inicial para “Em face da sucumbência recíproca, porém não equivalente, quanto aos valores demandados, condeno os autores ao pagamento de 30% das custas e dos honorários em favor dos patronos das requeridas, ficando os requeridos condenados em 70% das custas e dos honorários fixados em favor do patrono da parte adversa. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do CPC, vedada a compensação dos honorários, resultando em 7% sobre o valor da condenação em favor do patrono dos autores, e 3% sobre o valor da condenação em favor do patrono dos requeridos”. Asseveram que o acórdão do TJDFT negou provimento à apelação dos agravantes e proveu o recurso de apelação adesivo de Virgílio Reis Sarmento (ID 135945684) e sobre os honorários sucumbenciais dispôs que “Como consequência do aduzido, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios recursais devidos pelos requerentes em favor dos patronos do terceiro requerido.” Afirmam que os agravantes e Virgílio embargaram de declaração, tendo sido improvidos o dos agravantes e parcialmente providos o recurso de Virgílio e sobre os honorários de sucumbência, o TJDFT aludiu que “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelos autores e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos opostos pelo réu Virgílio Reis Sarmento, para redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos em favor de seus patronos, nos termos consignados em linhas anteriores, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), incluídos os honorários recursais, à luz do disposto nos artigos 8o e 85, §§ 2o, 8o e 11o, do CPC”. Após tramite processual, os agravantes aviaram agravo em recurso especial (0003968- 78.2014.8.07.0001 - ID 134609665), cujo recurso especial de Virgílio foi tombado sob o n.o 2.005.326 (0003968-78.2014.8.07.0001 - ID134609683), tendo sido negado provimento ao ARESP dos agravantes e provido o RESP de Virgílio, para “(...) Desse modo, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser fixada da seguinte forma: em primeiro lugar, o valor da condenação, em segundo lugar (ou seja, somente na hipótese em que não houver condenação), o proveito econômico obtido pelo vencedor e, em terceiro lugar (ou seja, situação na qual não há condenação, tampouco é possível mensurar o proveito econômico), o valor da causa. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este devem incidir os honorários advocatícios. Aplica-se ao caso a Súmula n. 568 do STJ. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelos recorridos à advogada do recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” Argumentam que o proveito econômico dos agravantes foi atualizado da seguinte forma: (i) valor de lucro cessante até 05.09.2022 (data de propositura do cumprimento de sentença) – R$ 114.001,56 (planilha anexa); (ii) valor de danos emergentes até 05.09.2022 (data de propositura do cumprimento de sentença) – R$ 808,53 (planilha anexa) (iii) Total: R$ 114.001,56 (iv) 10% sobre o proveito econômico dos executados (acórdão do STJ no ARESP 2.005.326) = R$ 11.400,156 (v) Excesso de execução: R$ 105.337,224 = R$ 116.737,38 (valor pedido pelo exequente) – R$ 11.400,156 (10% sobre o proveito econômico dos executados - acórdão do STJ no ARESP 2.005.326 – ID 135945680). Sustentam que, não obstante isso, a decisão agravada entende que proveito econômico “obtido equivale, na hipótese de improcedência do pedido, ao valor que o réu deixou de pagar, sendo essa a base utilizada para os cálculos dos honorários sucumbenciais (fixados sobre o proveito econômico)”. Argumentam que, claramente o art. 85, § 2o, do CPC diferencia valor da causa (valor atribuído pela parte) de provimento econômico (aquilo que foi obtido pela parte autora, que será imputado aos demais litisconsortes passivos pela procedência parcial do pedido e deixou de ser imputado a um litisconsorte passivo com a improcedência do pedido). Isso porque se se valor da causa fosse igual ao proveito econômico, o § 2o do art. 85 do CPC somente traria como critério o valor da causa para aferição do percentual entre 10% - 20% para fins de sucumbência. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo recolhido no ID 44856453 - Pág. 3/4. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que pugnou pelo pagamento do valor original de R$ 116.737,38 (ID 135945677), cujos valores atualizados somaram R$ 149.157,61 (ID 148562613). Os agravantes sustentam a existência de excesso de execução no montante de R$ 105.337,224. Os cálculos dos honorários juntados aos autos apontarem o montante R$ 149.157,61 (ID 148562613). enquanto os agravantes informam que o valor dos honorários é R$ 11.400,15, já que o cálculo deve ser sobre o proveito econômico obtido pelas partes. Foi apresentada impugnação aos cálculos, com base no art. 525, § 1o, V, § 4o e § 5o, do CPC, bem como no despacho (ID 136310133), “o quantum adotado para o cálculo dos honorários sucumbenciais estaria em desacordo com os éditos exarados nos ID no 135945683, 135945684 e 135945680, porquanto o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 135945680 – pág.13) fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, isto é, sobre os valores correspondentes à condenação de lucros cessantes, conforme dispositivo da sentença de ID 135945683 (pág.4)”, a corporificar um excesso de execução no montante de R$ 105.337,224. No caso dos autos, os agravantes afirmam que o valor do proveito econômico é: “(i) valor de lucro cessante até 05.09.2022 (data de propositura do cumprimento de sentença) – R$ 114.001,56 (planilha anexa); (ii) valor de danos emergentes até 05.09.2022 (data de propositura do cumprimento de sentença) – R$ 808,53 (planilha anexa); (iii) Total: R$ 114.001,56; (iv) 10% sobre o proveito econômico dos executados (acórdão do STJ no ARESP 2.005.326) = R$ 11.400,156; (v) Excesso de execução: R$ 105.337,224 = R$ 116.737,38 (valor pedido pelo exequente) – R$ 11.400,156 (10% sobre o proveito econômico dos executados - acórdão do STJ no ARESP 2.005.326 – ID 135945680).” A decisão agravada não discorreu sobre os valores que comporiam o cálculo para o proveito econômico do feito, tendo entendido que os cálculos apresentados pelo exequente estavam certo, pois o proveito econômico obtido equivale, na hipótese de improcedência do pedido, ao valor que o réu deixou de pagar, sendo essa a base utilizada para os cálculos dos honorários sucumbenciais (ID 150100289): “Com isso, tem-se que, diferentemente da interpretação alcançada pela parte executada, o proveito econômico obtido equivale, na hipótese de improcedência do pedido, ao valor que o réu deixou de pagar, sendo essa a base utilizada para os cálculos dos honorários sucumbenciais (fixados sobre o proveito econômico). Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REGRESSO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR AMBAS AS PARTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.O ônus sucumbencial dos honorários advocatícios deve ser atribuído à parte que deu causa à instauração e manutenção do processo, insistindo, inclusive, com a tese de suspensão do feito, apesar de juridicamente impossível, diante do reconhecimento da existência da litispendência, com base no princípio da causalidade. 2. O artigo 85, § 8o do CPC é aplicável somente nos casos em que o valor da causa é irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Fora destas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS, PROVIDA APENAS O RECURSO DA MCM PINTURA EIRELI PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (Acórdão 1640337, 07087083420218070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE PASTILHAS DO REVESTIMENTO EXTERNO DO EDIFÍCIO. NECESSIDADE DE COBERTURA DA VARANDA DE APARTAMENTO. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. LESÃO CORPORAL NO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. I. A construtora responde pelos custos da cobertura de varanda de apartamento que se mostra essencial para resguardar, ante a queda de pastilhas do revestimento externo do edifício, o uso regular e a incolumidade física dos moradores, consoante a inteligência dos artigos 12, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 186, 618 e 927 do Código Civil. II. À luz da teoria da tríplice identidade consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, descabe cogitar de coisa julgada quando não se verifica, entre duas ações indenizatórias, coincidência de partes e causas de pedir. III. Não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 12.000,00 na hipótese em que a queda de pastilhas do revestimento externo do prédio provoca lesões corporais no consumidor que tornam necessário atendimento médico-hospitalar. IV. Julgados improcedentes os pedidos em relação a um dos litisconsortes passivos, o proveito econômico que deve ser utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência corresponde à condenação da qual foi eximido, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. V. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1349266, 07149692020188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, elucidados, de forma inconteste, o adequado parâmetro de quantificação dos honorários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido, impera concluir que não se mostrou excessivo o valor obtido com os cálculos que instruíram o presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 143477180, eis que não demonstrada a hipótese do art. 525, inciso V, do CPC.” Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o proveito econômico do feito não é o valor que a parte deixa de ganhar, mas sim o que efetivamente conseguiu com o provimento jurisdicional. Na ação de conhecimento que originou o cumprimento de sentença, os autores pugnaram por: “A) sejam declarados nulos de pleno direito a procuração constante no Livro n° 0941-P, do Tabelionato do 2° Ofício de Notas, Protesto de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, lavrado em 22.08.2013, e, por conseguinte, a escritura pública de compra e venda do imóvel sito à QI 3, conjunto U, casa 35 - Guará I, Distrito Federal (Matrícula 25792), lavrada às fls. 054 e 055 do livro n° 0739-E, do 4° Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto de Títulos, Registros de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal; B) sejam os requeridos condenados, solidariamente, a ressarcirem a 1a requerente o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), a título de lucros cessantes; bem como ao pagamento de R$ 242,45(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a título de dano emergente; C) Sejam os requeridos condenados, solidariamente, a compensaremos requerentes pelos danos extramateriais sofridos (dano à integridade psicofísica), no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (ID 135945683): “1) DECLARAR a inexistência jurídica da procuração lavrada no Livro 041P, Folha 085 2o Ofício de Notas do DF (fl. 98) e a nulidade da escritura pública lavrada ao livro 0739E, folha 054, do 2o Ofício de Notas do DF (fls. 048/049) e da compra e venda do bem descrito na inicial para o terceiro requerido 2) CONDENAR os dois primeiros requeridos ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais de lucros cessantes no período de 10/10/2013 a 23/01/2017, e R$ 242,45 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de danos emergentes, totalizando R$ 39.675,79 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) tais valores serão atualizados monetariamente a contar do mês de desembolso/referência, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 3) confirmar a liminar em sede de ação cautelar para manter o bloqueio da matrícula no 25.792 4o RI até o trânsito em julgado do presente feito.” No acordão, o apelo dos autores foi improvido e o recurso adesivo do terceiro réu foi provido (ID 135945683): “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES e DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto pelo terceiro réu. Com isto, como consequência do aduzido, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios recursais devidos pelos requerentes em favor dos patronos do terceiro requerido.” No caso dos autos, após tramitação processual o ARESP no 0003968- 78.2014.8.07.0001 - ID 134609665 (dos agravantes) teve seu seguimento negado, o RESP n.o 2.005.326 (0003968-78.2014.8.07.0001 - ID134609683) foi provido, para: “(...) Desse modo, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser fixada da seguinte forma: em primeiro lugar, o valor da condenação, em segundo lugar (ou seja, somente na hipótese em que não houver condenação), o proveito econômico obtido pelo vencedor e, em terceiro lugar (ou seja, situação na qual não há condenação, tampouco é possível mensurar o proveito econômico), o valor da causa. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, sobre este devem incidir os honorários advocatícios. Aplica-se ao caso a Súmula n. 568 do STJ. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios devidos pelos recorridos à advogada do recorrente para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.” Com isto, considerando todo o histórico do processo, o proveito econômico obtido nos autos é equivale à condenação constante na sentença dos “dois primeiros requeridos ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais de lucros cessantes no período de 10/10/2013 a 23/01/2017, e R$ 242,45 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de danos emergentes, totalizando R$ 39.675,79 (trinta e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) tais valores serão atualizados monetariamente a contar do mês de desembolso/referência, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Com efeito, razão assiste aos agravantes quando afirmam que há excesso de execução, pois o valor do proveito econômico não tem relação com o valor dos pedidos da inicial que não foram atendidos. Segundo Gustavo Leite, no artigo “Conceito de "proveito econômico" para o STJ na fixação de honorários de sucumbência em execução fiscal”1: “O significado da palavra "proveito" são, entre outros, o resultado positivo propiciado por uma ação, um objeto e etc.; a consequência positiva de algo; ganho, lucro, os proveitos de um negócio. Portanto, proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira, ou indireto, quando, como no Aresp 2.231.216/SP, há a apresentação de uma defesa em execução fiscal, e o excipiente é vitorioso e não precisa desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados”. Nesse contexto, a decisão da origem deve ser reformada, para que seja considerado o proveito econômico efetivamente obtido na ação de conhecimento (sentença de ID 135945683). Diante do exposto, defiro de liminar para determinar que o cumprimento de sentença fique suspenso até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator